Tribunal: TJMT
Processo: 1029186-34.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029186-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liquidação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), JOAQUIM ROBERTO DE ALMEIDA LEITE NETO - CPF: 745.281.148-87 (AGRAVANTE), ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.103.889/0001-56 (AGRAVADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), OLIVEIRA & JOST LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), MARCELA MARTINS DOS PASSOS - CPF: 018.481.371-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO E JUNTADA DE PEÇA OBRIGATORIA REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO CDC. INVIABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE ENTRE PRODUTOR RURAL E VENDEDOR DE PRODUTO AGRÍCOLA. NÃO SE TRATA DE CONSUMIDOR FINAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, § 1º DO CPC. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Cabe agravo de instrumento de decisão proferida em liquidação de sentença. Em se tratando de autos eletrônicos, não é obrigatória a juntada das peças do processo na origem. Ao que se verifica nos autos é que, não constatada a vulnerabilidade técnica para possibilitar a inversão do ônus da prova. Até porque a questão foi decidida, em que se concluiu a inaplicabilidade do CDC, para o referido caso. E, no tocante a inversão disposta pelo CPC, não está evidenciada a necessidade de sua aplicação para o caso.

A relação estabelecida pelas partes não se enquadra no CDC, já que o agravante não é consumidor final do produto, consoante entendimento assente no STJ, de modo que não possibilita a reforma da decisão.

No caso dos autos não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ante a ausência de relação de consumo, pois o produtor não é o destinatário final e tampouco pode ser considerado um consumidor equiparado, vez que ausente sua vulnerabilidade frente ao fornecedor.

Ademais, não está comprovada a vulnerabilidade técnica do agravante, a ponto de se aplicar a teoria mitigada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1029186-34.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

AGRAVANTE: JOAQUIM ROBERTO DE ALMEIDA LEITE NETO

AGRAVADO: ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM ROBERTO DE ALMEIDA LEITE NETO contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos de Liquidação de Sentença nº 0001023-81.2019.8.11.0050 que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; não reconheceu a litigância de má-fé; distribuição do ônus da prova, conforme o CPC; determinou a produção de prova pericial.

O agravante sustenta a possibilidade de inversão do ônus da prova; pois há vulnerabilidade técnica frente aos riscos da atividade desenvolvida pela agravada; aponta a possibilidade de inversão da prova, de acordo com o artigo 373, § 1º do CPC; se trata de um simples e pequeno produtor rural, em face da empresa Agravada, uma vendedora especializada em produtos agrícolas, que indubitavelmente dispõe de um quadro de profissionais qualificados e detém vasto conhecimento sobre a produção de soja neste Estado; os prejuízos causados pela ineficácia do fungicida comercializado pela Agravada (Stratego e Folicur), não se limitaram à perdas financeiras. Estes danos atingiram proporções catastróficas para o Agravante, culminando na perda de seu crédito e, via de consequência, na impossibilidade de dar continuidade à sua atividade agrícola; é imperioso reconhecer que é a empresa Agravada quem tem melhores condições de produzir e custear as provas necessárias, razão pela qual deve ser aplicada a teoria da distribuição dinâmica das provas, com a inversão probatória; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e seja deferida a inversão do ônus da prova.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada alega não cabimento do recurso. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Intimado o agravado para se manifestar acerca das preliminares, manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM ROBERTO DE ALMEIDA LEITE NETO contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos de Liquidação de Sentença nº 0001023-81.2019.8.11.0050 que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; não reconheceu a litigância de má-fé; distribuição do ônus da prova, conforme o CPC; determinou a produção de prova pericial.

De início, não prospera a preliminar de não conhecimento do recurso, haja vista que a decisão proferida em sede de liquidação de sentença, é recorrível nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC.

A certidão de intimação está nos autos, bem como se trata de processo eletrônico, de modo a não ser obrigatória a juntada, de acordo com o CPC.

Assim, rejeito as preliminares.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada constou:

“Ademais, indiscutível a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes não é de consumo, haja vista que não se enquadram nas disposições contidas nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, como é sabido, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e suas garantias nas relações entre produtor rural e vendedor de produtos agrícolas, notadamente por não se tratar de consumidor ou destinatário final. Por consequência lógica, uma das questões fundamentais que tangem a aplicação da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) está no significado e adequação ao caso prático de ser (ou não) consumidor final no microssistema do Código. No caso, conforme amplamente narrado pela embargante, se trata de aquisição de insumos e defensivos agrícolas destinada ao plantio do ano de 2003/2004, revelando a atividade produtiva do adquirente. A Lei consumerista em seu art. 2º disciplina que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Ou seja, da literalidade da Lei, se depreende que, para se estar regrado pela Lei consumerista, tem de ser destinatário final na cadeia econômica de consumo, para gerar, com isso, algumas benesses que balanceiam, ou tentam, relação processual das partes perante o Judiciário e regras costumeiras.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há relação de consumo "na hipótese em que o produto ou o serviço são alocados na prática de outra atividade produtiva" (CC n. 64.524/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, 2° Seção, julgado em 7.09.2006). Para determinação da relação de consumo, o Superior Tribunal de Justiça adotou o critério finalista, ou seja, para caracterizar-se como consumidora, a parte deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido, o que não é o caso dos autos. Com efeito, o autor adquiriu o produto da requerida a fim de auxiliar sua atividade econômica, não se enquadrando na situação de hipossuficiência capaz de determinar a incidência das normas consumeristas. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. PRODUTOR RURAL. COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. REVISÃO DE CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.

2. Ausente a relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º, do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra si. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (AgR

no AREsp n. 86.914/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe de 28/6/2012.) (...) Logo, não há que se falar em caracterização da relação de Consumo.

Desta feita, ante a inaplicabilidade do CDC no caso sub examine, tem-se por prejudicado o pedido de inversão do ônus na prova, com base no art. 6º, VIII, da legislação consumerista. No mais, cumpre destacar que a litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos somente se configura quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da realidade, traz aos autos situação diversa, com intuito doloso de prejudicar a parte contrária e tumultuar a demanda.

Pretende o agravante a inversão do ônus da prova, alegando a possibilidade de aplicação do artigo 373, §1º do CPC, por ser vulnerável tecnicamente com relação a parte agravada.

Contudo, ao que se verifica nos autos é que, não constatada a vulnerabilidade do agravante para possibilitar a inversão do ônus da prova. Até porque a questão foi decidida, em que se concluiu a inaplicabilidade do CDC, para o referido caso. E, no tocante a inversão disposta pelo CPC, não está evidenciada a necessidade de sua aplicação para o caso.

A relação estabelecida pelas partes não se enquadra no CDC, já que o agravante não é consumidor final do produto, consoante entendimento assente no STJ, de modo que não possibilita a reforma da decisão.

No caso dos autos não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ante a ausência de relação de consumo, pois o produtor não é o destinatário final e tampouco pode ser considerado um consumidor equiparado, vez que ausente sua vulnerabilidade frente ao fornecedor.

Ademais, não está comprovada a vulnerabilidade técnica do agravante, a ponto de se aplicar a teoria mitigada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Nos termos da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). 1.1. No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, porquanto o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, diante da dúvida sobre qual foi a causa determinante do evento danoso, não seria possível afirmar que existia nexo causal a ensejar a responsabilidade civil da empresa ré. Assim, para derruir o entendimento do Tribunal de origem e rediscutir se houve, ou não, nexo causal entre o dano sofrido pelos autores e o alegado subdimensionamento da estrutura técnica da estufa, seria necessário o reexame do contexto fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

Agravo interno desprovido
. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 647.881/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CDC. AQUISIÇÃO DE DEFENSIVO AGRÍCOLA. PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO ÔNUS SUCUMBÊNCIAL. 1 - No caso dos autos não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ante a ausência de relação de consumo, pois o produtor não é o destinatário final e tampouco pode ser considerado um consumidor equiparado, vez que ausente sua vulnerabilidade frente ao fornecedor. 2 - Para o pagamento da indenização postulada é preciso que se configurem os requisitos da responsabilidade civil, a saber: a conduta, a culpa do agente, o dano e nexo de causalidade
.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJ-GO - AC: 02178197420068090051 EDEIA, Relator: DES. ALAN S. DE SENA CONCEICAO, Data de Julgamento: 25/06/2015, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1818 de 03/07/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - FUNGICIDADA - NEXO DE CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE. - A jurisprudência pacífica do egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que não há relação de consumo entre o produtor rural adquirente de insumos agrícolas e o vendedor de tais produtos, uma vez que ele não se caracteriza como destinatário final - Comprovado o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo autor e o uso de produto ineficaz fabricado pela ré, deve ser julgado procedente o pedido indenizatório.
(TJ-MG - AC: 10216060435494001 Diamantina, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – ATENDIDOS. PRETENSÃO DE INAPLICABILIDADE DO CDC – COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS POR PRODUTOR RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessão de efeito suspensivo depende da verificação dos requisitos probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No Superior Tribunal de Justiça admite-se a mitigação da teoria finalista com a finalidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa não destinatária final do produto ou serviço, quando demonstrada a sua hipossuficiência técnica. Na hipótese, não verifica-se a hipossuficiência técnica do agravado, inexistindo situação de vulnerabilidade capaz de autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1403405-15.2024.8.12.0000 Paranaíba, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 09/04/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – ATENDIDOS. PRETENSÃO DE INAPLICABILIDADE DO CDC – COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS POR PRODUTOR RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessão de efeito suspensivo depende da verificação dos requisitos probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No Superior Tribunal de Justiça admite-se a mitigação da teoria finalista com a finalidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa não destinatária final do produto ou serviço, quando demonstrada a sua hipossuficiência técnica. Na hipótese, não verifica-se a hipossuficiência técnica do agravado, inexistindo situação de vulnerabilidade capaz de autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1403405-15.2024.8.12.0000 Paranaíba, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 09/04/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE SEMENTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRODUTOR RURAL – INAPLICAPIBILIDADE DO CDC – NÃO ENTREGA DE PRODUTO - INADIMPLÊNCIA DO VENDEDOR - CLÁUSULA PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o recorrente expõem os fatos e fundamentos que subsidiam os pedidos de reforma, além do que, as matérias deduzidas guardam relação com a fundamentação da sentença.“(...) 1. "Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor" ( AgRg no AREsp 86.914/GO, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2012). (. .).”( AgRg no AREsp 692.530/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016) NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00008888320148110005 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/02/2019)

Assim, não se aplica o CDC tampouco o parágrafo primeiro do artigo 373 do CPC, já que possível a produção de prova pelas partes pela distribuição determinada nos incisos I e II do artigo 373 do CPC, de modo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, rejeito as preliminares, e no mérito, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024